Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709824-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUREMA MALCHER FONSECA AGRAVADO: JOSEMAR DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se o agravado JOSEMAR DE ARAUJO para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno interposto por JUREMA MALCHER FONSECA (ID 21239896). Brasília, 12 de novembro de 2020 18:50:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator